Tribunal: TJSP
Processo: 0005872-08.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. REFORMA DA DECISÃO. NECESSIDADE. Sentenciado condenado por tráfico de entorpecentes, corrupção de menor e roubo majorado, com término de cumprimento de pena previsto para 12.06.2033, possui atestado de boa conduta carcerária, não praticou falta disciplinar de natureza grave nos últimos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. REFORMA DA DECISÃO. NECESSIDADE. Sentenciado condenado por tráfico de entorpecentes, corrupção de menor e roubo majorado, com término de cumprimento de pena previsto para 12.06.2033, possui atestado de boa conduta carcerária, não praticou falta disciplinar de natureza grave nos últimos doze meses, exerceu atividades laborterápicas e estudou no cárcere. Ademais, usufruiu, recentemente, de duas saídas temporárias, das quais retornou normalmente, sem notícias de intercorrências. A longa pena a cumprir e a gravidade abstrata dos delitos – que já foram consideradas pelo legislador na delimitação abstrata dos limites da pena e pelo juízo de conhecimento na concretização da dosimetria – não constituem, por si sós, fundamentos idôneos para indeferir o livramento condicional se preenchido o requisito objetivo e evidenciada adequação da sentenciada à terapêutica da execução penal. Dessa forma, de rigor reforma da respeitável decisão agravada, para conceder ao sentenciado o benefício do livramento condicional.
Agravo defensivo provido.